Tribunal: TJES
Processo: 5000147-24.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000147-24.2019.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERRARIA SAO LUIZ LTDA
RECORRIDO: CARLOS OTAVIANO GORINI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000147-24.2019.8.08.0018

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SERRARIA SÃO LUIZ LTDA

RECORRIDO: CARLOS OTAVIANO GORINI

JUÍZO DE ORIGEM: DORES DO RIO PRETO – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SERRARIA SÃO LUIZ EIRELI – ME, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo a validade e exigibilidade dos títulos executados, acolhendo, entretanto, a alegação de excesso de execução.

O juízo sentenciante entendeu que os cheques são válidos e exigíveis, observando que foram emitidos pela empresa embargante de forma legítima e não houve comprovação de vícios que comprometessem a autonomia dos títulos, de modo que o embargado, na condição de terceiro de boa-fé, possui direito à execução.

A recorrente sustenta, em síntese, que os cheques executados carecem de exigibilidade, afirmando que esses foram extraviados e que procedeu com todas as diligências e cautelas esperadas para que os títulos viciados/inexigíveis não tivessem sua circulação perante terceiros. Aduz, ainda, haver necessidade de apuração da
causa debendi
e reconhecimento de ilicitude na posse dos títulos por parte do exequente.

Analisando o caso dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Extrai-se dos depoimentos colhidos no curso da instrução e de outros elementos de prova que o recorrido demonstrou ser terceiro de boa-fé, tendo recebido os títulos de forma legítima.

Eventuais irregularidades na gestão interna da empresa emitente, conforme relatado nos depoimentos, não têm o condão de afetar a validade dos cheques perante terceiros
alheios à relação subjacente. A autonomia do cheque e a confiança que ele gera no mercado impedem que questões subjacentes prejudiquem terceiros.

Nesse contexto, entendo que caberia ao recorrente demonstrar a má-fé do terceiro possuidor, o que não ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)